Tribunal: TJSP
Processo: 2307921-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r que fixou o valor da indenização pela área desapropriada, considerando alegações de especulação imobiliária e metodologia de avaliação.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial seguiu metodologia adequada, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, conforme normas da ABNT, sem considerar especulação imobiliária, mas sim o valor de mercado vigente à época da perícia.
4. A área non edificandi foi corretamente excluída do valor indenizatório, conforme restrições legais, sem prejuízo à destinação agropecuária atual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O laudo pericial oficial prevalece quando realizado por profissional de confiança do Juízo e fundamentado em critérios técnicos adequados. 2. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem na data da avaliação, sem projeção de valorização futura.
Legislação Citada:
Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXIV
Lei no 6.766/79, artigo 4o, inciso III
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1020079-52.2019.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 17.09.2024
STJ, REsp 1.118.103/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2013
(TJSP; Agravo de Instrumento 2307921-29.2025.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Laranjal Paulista

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por Desapropriação. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento apresentado pela Concessionária Rodovias do Tietê S/A contra decisão da Juíza de Direito Dra. Eliane Cristina Cinto, que homologou o valor indicado pelo laudo pericial na ação de indenização pela área desapropriada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por Desapropriação. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento apresentado pela Concessionária Rodovias do Tietê S/A contra decisão da Juíza de Direito Dra. Eliane Cristina Cinto, que homologou o valor indicado pelo laudo pericial na ação de indenização pela área desapropriada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do laudo pericial complementar que fixou o valor da indenização pela área desapropriada, considerando alegações de especulação imobiliária e metodologia de avaliação.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial seguiu metodologia adequada, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, conforme normas da ABNT, sem considerar especulação imobiliária, mas sim o valor de mercado vigente à época da perícia.
4. A área non edificandi foi corretamente excluída do valor indenizatório, conforme restrições legais, sem prejuízo à destinação agropecuária atual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O laudo pericial oficial prevalece quando realizado por profissional de confiança do Juízo e fundamentado em critérios técnicos adequados. 2. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem na data da avaliação, sem projeção de valorização futura.
Legislação Citada:
Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXIV
Lei no 6.766/79, artigo 4o, inciso III
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1020079-52.2019.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 17.09.2024
STJ, REsp 1.118.103/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2013